Tribunal: CARF
Processo: 17095.720950/2023-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-12-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17095.720950/2023-40
ACÓRDÃO
1401-007.683 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MINAS PETRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2018
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Somente são declarados nulos os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente ou os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
IRRF. FATO GERADOR.
É devido o imposto de renda retido na fonte, à alíquota de trinta e cinco
por cento, nos pagamentos efetuados por pessoas jurídicas a beneficiário
não identificado. Da mesma forma, também é devido o imposto de renda
retido na fonte quando o pagamento for efetuado a terceiros e não for
comprovada a operação ou a sua causa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a alegação
de nulidade do lançamento para, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Goncalves – Presidente
Fl. 3996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.683 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720950/2023-40
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão de primeira instância que
negou provimento à impugnação apresentada contra lançamento de IRRF, com os acréscimos
legais de multa de ofício e juros de mora. Importa referir que, no lançamento, a multa de ofício foi
qualificada e que foi atribuída responsabilidade solidária ao Sr. José Roberto de Oliveira Barbosa
Filho.
DA FISCALIZAÇÃO E DA DECISÃO RECORRIDA
De acordo com a fiscalização, foi identificada a infração de pagamento sem causa
ou beneficiário não identificado. Foi verificado que a conta contábil ANTECIPAÇÃO DE CLIENTES foi
utilizada para registrar valores recebidos e pagos sem a devida tributação.
A conta contábil ANTECIPAÇÃO DE CLIENTES, em 2018, foi creditada em
contrapartida das contas CLIENTES DIVERSOS (R$ 20.139.956,11), CAIXA GERAL (R$ 2.399.215,00)
e BANCOS CONTA MOVIMENTO (R$ 69.697.156,20). Como a maior parte dos créditos foi realizada
em contrapartida de CAIXA GERAL e BANCOS CONTA MOVIMENTO, a fiscalização entendeu que
tais créditos estariam indicando valores transferidos a terceiros.
Após o cotejo dos lançamentos e dos correspondentes extratos bancários, a
fiscalizada foi devidamente intimada a comprovar – especificamente – o beneficiário dos
pagamentos e a causa das operações que teriam resultado nos referidos pagamentos. A
fiscalizada alegou que recebia de seus clientes, diretamente ou através de operadoras de cartões
de créditos, através de cheques ou de transferências bancárias, valores a maior do que teria
direito referente a vendas de combustíveis e que repassava essa diferença a maior aos seus
clientes motoristas, seja através de cheques, seja através de dinheiro vivo.
Por falta de comprovação documental das alegações da fiscalizada para a maioria
dos pagamentos identificados, a fiscalização concluiu ter ocorrido a infração de pagamento sem
causa ou beneficiário não identificado, em relação às operações não comprovadas. A seguir, são
apresentados os valores lançados:
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE................ 36.218.864,59
JUROS DE MORA.................................................... 14.267.445,22
MULTA PROPORCIONAL......................................... 36.218.864,59
Fl. 3997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.683 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720950/2023-40
3
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO........................ 86.705.174,40
Pelo que foi constatado durante o procedimento de auditoria, a fiscalização
entendeu que a fiscalizada teria utilizado suas contas bancárias e sua contabilidade empresarial
para receber valores e efetuar pagamentos sem as devidas tributações.
De acordo com a fiscalização, ao registar valores que não eram referentes a vendas
recebidas antecipadamente na conta contábil ANTECIPAÇÃO DE CLIENTES, a fiscalizada teria
buscado, deliberadamente e de forma fraudulenta, modificar as características essenciais dos
fatos geradores dos tributos incidentes sobre suas receitas bem como dos fatos geradores dos
tributos incidentes sobre as rendas de terceiros beneficiários de pagamentos oriundos dessa
conta. Para tanto, deu tratamento de receitas recebidas antecipadamente a receitas já auferidas
e tratamento de devolução de numerários, pretensamente por desistência de vendas recebidas
antecipadamente, a pagamentos referentes a causas diversas.
Para a fiscalização, dos valores recebidos em contas bancárias registrados na conta
contábil ANTECIPAÇÃO DE CLIENTES, aqueles transferidos a terceiros ou sacados em espécie
jamais foram oferecidos à tributação como receitas, pois nem mesmo transitaram pela apuração
do resultado da empresa, e jamais foram oferecidos à tributação como pagamentos, pois não
receberam o tratamento contábil de pagamentos e, assim, não foram submetidos à retenção na
fonte do imposto de renda.
Cientificada da autuação, a fiscalizada apresentou impugnação ao lançamento,
requerendo o reconhecimento da nulidade do auto de infração.
A decisão recorrida:
(I) declarou a definitividade da discussão administrativa das seguintes matérias, por
não terem sido questionadas na impugnação: (a) responsabilidade solidária do administrador José
Roberto de Oliveira Barbosa Filho e (b) qualificação da multa;
(II) afastou as preliminares de nulidade suscitadas e,
(III) no mérito, negou provimento à impugnação, para manutenção da integralidade
do crédito tributário lançado.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Irresignada, a autuada interpôs o presente Recurso Voluntário, requerendo a
reforma da decisão recorrida e o reconhecimento da nulidade do lançamento.
Após uma breve descrição dos fatos, a recorrente passa a suas alegações recursais,
conforme a seguir relatado.
Capacidade contributiva
Inicialmente alega que o crédito tributário lançado seria gigantesco em comparação
ao porte da empresa e, assim, ultrapassa várias vezes a capacidade contributiva da recorrente.
Argumenta que, nos termos do art. 145 da Constituição da República Federativa do Brasil – CF88,
Fl. 3998
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.683 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720950/2023-40
4
os impostos serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte e cita
jurisprudência nesse sentido.
Procedimento Confiscatório
Alega que, pelo fato de o crédito tributário lançado exorbitar a capacidade
contributiva do contribuinte, a cobrança seria insensata e considerada confiscatória. Argumenta
que os princípios de direito tributário não permitem essa situação, citando o art. 150, IV, da CF88.
Consequências do Lançamento
Afirma, a recorrente, que as consequências do lançamento seriam devastadoras,
com relação à capacidade de continuidade da empresa, que seria conduzida à falência. Alega que
registros bancários podem representar indícios de sonegação, mas que não seriam evidências
materiais irrefutáveis. Argumenta que a magnitude do crédito tributário lançado levanta sérias
dúvidas quanto à validade da autuação.
Também aponta que, de acordo com o art. 112 da Lei n° 5.172, de 1966, (Código
Tributário Nacional – CTN), em caso de dúvida, a lei deve ser interpretada de maneira favorável ao
sujeito passivo.
Dever do Servidor Público
Afirma que, nos termos da Lei n° 9.784, de 1999, a administração pública deve se
pautar pela razoabilidade e proporcionalidade, além da ética, decoro, boa-fé e adequação dos
meios aos fins. Alega que o lançamento não teria observado a razoabilidade e a
proporcionalidade por imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas
estritamente necessárias.
Carta Frete
Alega que boa parte das movimentações bancárias estava associada a operações
com "carta frete", sistema que funcionava como um voucher, onde o motorista recebia o
pagamento do contratante do transporte na forma de uma carta, que poderia ser trocada por
produtos e serviços em estabelecimentos parceiros do contratante do transporte. Esse processo
era utilizado para cobrir despesas como combustível, hospedagem e alimentação. Argumenta que
70% do valor era pago na saída e os 30% restantes, na entrega da carga. Aduz que o acerto final
era passível de diferenças, em virtude de inconsistências no peso da carga e conferência da
documentação.
Inocorrência do Fato Gerador
Entende que, considerando o procedimento da Carta Frete como justificativa –
genérica – dos pagamentos efetuados, não se verificaria a ocorrência do fato gerador do Imposto
sobre a Renda, por não configurar rendimentos do trabalho, do capital etc. Assim, entende
violado o art. 114 do CTN.
Fl. 3999
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.683 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720950/2023-40
5
Afirma ser imprescindível que se demonstre a subsunção da autuação a um fato
concreto e íntegro. Alega que, descumprida essa condição, estariam devastados os próprios
objetivos da lei.
Legislação Inaplicável
Refere que, no relatório de fiscalização, o agente fiscal apontou para o art. 5°-A da
Lei n° 11.442, de 2007, e a Resolução no 5.862, de 2019, que obrigam que o pagamento do frete
em transporte rodoviário de cargas seja realizado por meio de crédito em conta bancária. Alega,
entretanto, que essa lei não se aplica ao contexto tributário e fiscal em questão, sendo
impertinente à discussão.
Provas Apresentadas
Alega que é deferido ao contribuinte trazer provas indiretas da inocorrência da
infração. Argumenta que, no caso, teria ficado claro e notório que o procedimento da Carta Frete,
praticado em 2018, teria gerado grande parte das movimentações bancárias, principalmente
porque os motoristas recebiam o pagamento do contratante do transporte na forma de uma
carta, a qual era trocada por produtos e serviços em postos de combustíveis. Afirma que, todavia,
por se tratar de fatos ocorridos há mais de 5 anos, teria se tornado praticamente impossível a
localização desses motoristas para assinar documento comprobatório.
Entende que o próprio Agente Fiscal teria admitido a ocorrência destes fatos, ao
acusar o contribuinte de ter cometido a prática ilegal de realizar pagamento de frete por meio de
cheques. Argumenta que isso fortalece – como prova – suas alegações, de que a totalidade dos
pagamentos em discussão referir-se-ia a trocos decorrentes do procedimento da Carta Frete e que
esse procedimento não enseja a ocorrência do fato gerador do tributo em litígio.
Como prova adicional, aponta a condição econômica do contribuinte, questionando
“... para onde foram direcionados esses recursos, considerando que não resultaram em lucro ou
acréscimo patrimonial para a empresa?”.
A título de prova material da integridade do estabelecimento, a recorrente aponta a
escrituração e o envio ao SPED – Sistema Público de Escrituração Digital de seus livros LMC – Livro
de Movimentação de Combustíveis, com todas suas notas fiscais de entrada, cupons fiscais de
saída, informações do estoque físico etc. Alega que esses livros demonstram que não teria havido
qualquer infração cometida.
Responsabilidade Funcional
Alega que o CTN contempla mecanismos de flexibilidade por parte da Autoridade
Administrativa, referindo o art. 172, segundo o qual a autoridade administrativa pode conceder,
por despacho fundamentado, remissão total ou parcial do crédito, com base na situação do
contribuinte e em considerações de equidade.
Ordenamento Jurídico
Fl. 4000
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.683 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720950/2023-40
6
Insurge-se, a recorrente, quanto ao modo com que a legislação fiscal foi aplicada
aos fatos, resultando em penalização incoerente e desproporcional. Argumenta que, mesmo
tendo reconhecido que a maioria das movimentações bancárias foram resultantes da prática da
carta frete, ainda assim, essas movimentações foram equivocadamente classificadas como sendo
eventos geradores do IRRF.
Finaliza, alegando que os princípios tributários devem ser amplamente aplicáveis,
com preeminência, vinculando a aplicação das normas jurídicas.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Ao longo da peça recursal, a recorrente faz repetidas referências à nulidade do
lançamento, por várias causas. De pronto, cabe colocar que meu entendimento, de que a
nulidade somente deve ser reconhecida nos termos do art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972,
quando houver ato realizado por pessoa incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Isso não significa que, no mérito, não se possa discutir as questões suscitadas na peça como
eventuais motivos de insubsistência do lançamento, porém como questão de mérito, não de mera
nulidade.
Feitos os esclarecimentos iniciais, a seguir, são analisadas, em separado, as
alegações da recorrente.
Capacidade contributiva
Entendo equivocada a alegação de que o crédito tributário lançado seria gigantesco
em relação à capacidade contributiva da empresa. Esclareça-se que o tributo lançado não foi o
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica, sobre seus próprios rendimentos. Com efeito, o tributo
lançado foi o Imposto sobre a Renda Retido na Fonte, por conta de riqueza entregue a terceiros,
em função de pagamentos sem identificação do beneficiário ou da causa da operação.
Repara-se que, nos autos, os pagamentos estão sobejamente comprovados e nem
sequer são negados pela recorrente. Assim, sem dúvida, a ora recorrente teve a capacidade
financeira de realização dos pagamentos, que ensejam o fato gerador do tributo.
Em nossa sociedade, a Pessoa Jurídica – empresa – tem a função de:
Fl. 4001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.683 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720950/2023-40
7
(a) criar riqueza, mensurada pela diferença de valor entre (a.i) o que é pago pelos
fatores de produção adquiridos, de terceiros, na sociedade e (a.ii) o que é cobrado dessa mesma
sociedade, pelos produtos e serviços oferecidos; e
(b) distribuir a riqueza gerada entre aqueles que contribuíram para sua geração,
(b.i) empregados, (b.ii) governo, (b.iii) capitais de terceiros, e (b.iv) proprietários.
Dessa forma, a riqueza distribuída a terceiros constitui renda dos beneficiários, a ser
tributada. Em outras palavras, a empresa, juridicamente constituída através de uma pessoa
jurídica, funciona como uma ferramenta de entrega de renda a terceiros.
Por esse motivo, a legislação em vigor determina que todo pagamento seja
devidamente controlado, com registro contábil e documentação comprobatória do beneficiário e
da causa do pagamento. De outra forma, restaria prejudicada a capacidade da administração
tributária de perquirir os rendimentos dos beneficiários, para fins de sua tributação. Esse é um
dos principais motivos da criação da obrigação de retenção de tributos pela fonte pagadora,
situação tratada nos presentes autos.
Por esses motivos, afasto a alegação de incompatibilidade entre o valor lançado e a
capacidade contributiva da recorrente.
Procedimento Confiscatório
Com relação à alegação de que o procedimento de lançamento teria caráter
confiscatório e que os princípios de direito tributário não permitiriam essa situação, citando o art.
150, IV, da CF88, devo colocar que o lançamento está fundamentado em legislação específica, que
se encontra em vigor, com prova dos fatos ocorridos - pagamentos. Portanto, não se pode deixar
de aplicar uma lei, com base em princípios constitucionais, porque isso equivaleria a fazer juízo da
constitucionalidade da lei, o que é vedado ao julgador administrativo, nos termos da Súmula CARF
n° 2, que vincula os Conselheiros:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Consequências do Lançamento
As consequências do lançamento que, de acordo com a recorrente, seriam
devastadoras, prejudicando a capacidade de continuidade da empresa, não podem ser
consideradas para os fins deste julgamento administrativo, cujo objetivo é a verificação da efetiva
comprovação dos fatos verificados e a correta aplicação da legislação em vigor a esses fatos. Mais
uma vez, cabe colocar que a magnitude do lançamento é proporcional à magnitude dos
pagamentos efetuados.
Fl. 4002
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.683 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720950/2023-40
8
Discordo da alegação, da recorrente, de que deveria ter sido aplicado o art. 112 do
CTN, considerando que, em caso de dúvida, a lei deve ser interpretada de maneira favorável ao
sujeito passivo. No caso, não identifico dúvida quanto à ocorrência dos pagamentos e à falta de
comprovação, mediante documentação hábil e idônea, do beneficiário e de sua causa, ou seja, da
operação que teria ensejado o pagamento.
Dever do Servidor Público
A recorrente, apontando o disposto na Lei n° 9.784, de 1999, alega que o
lançamento não teria observado a razoabilidade e a proporcionalidade, por imposição de
obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias. Entendo
sem razão a recorrente, porque a medida da sanção foi exatamente aquela prevista na lei, não
havendo espaço para exigir do servidor público o dever de adequar o lançamento a outros valores.
Portanto, repita-se, isso equivaleria a fazer juízo da constitucionalidade da lei, o que é vedado ao
julgador administrativo, nos termos da citada Súmula CARF n° 2, que vincula os Conselheiros.
Carta Frete
Alega que boa parte das movimentações bancárias estava associada a operações
com "carta frete", sistema que funcionava como um voucher, onde o motorista recebia o
pagamento do contratante do transporte na forma de uma carta, que poderia ser trocada por
produtos e serviços em estabelecimentos parceiros do contratante do transporte. Argumenta que
esse processo gerava a necessidade de um acerto final, passível de diferenças.
Esse ponto foi muito bem enfrentado pela decisão recorrida, nos termos a seguir
reproduzidos, que adoto como razão de decidir no presente voto:
Destaque-se que em relação aos pagamentos bancários supostamente efetuados
a título de trocos, o contribuinte foi intimado a apresentar, dentre outros
elementos, documentações que comprovassem os negócios jurídicos e as
transferências de recursos antecedentes que teriam culminado em cada um deles,
e, ainda, que fossem informados os nomes e apresentada documentação
comprobatória capaz de identificar cada um dos beneficiários dos valores
recebidos.
Em 20/06/2023, foi lavrado o Termo de Intimação Fiscal n° 08 (TIF 08),
reintimando o contribuinte a esclarecer as incongruências constatadas na sua
escrituração contábil, e apresentar os esclarecimentos e documentos
especificados no TIF 07. Em sua resposta, o contribuinte limitou-se a argumentar
que vários motoristas de cargas recebiam seus fretes das transportadoras, em
seguida abasteciam seus veículos no posto de combustíveis, e, como os valores
dos cheques eram superiores aos valores dos abastecimentos, o posto de
combustíveis devolvia para o motorista a diferença entre o valor do cheque e o
total do abastecimento.
Entretanto, o contribuinte não apresentou documentação comprobatória dos
negócios e transferências antecedentes de recurso que teriam resultado nos
Fl. 4003
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.683 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720950/2023-40
9
pagamentos efetuados, também não apresentou comprovações relativas às
transações de débito em conta bancária que tiveram seus registros contábeis
efetuados através de débitos na conta contábil ANTECIPAÇÃO DE CLIENTES.
Destaque-se que o argumento da impugnante de que as movimentações
bancárias foram resultado de trocos dados aos motoristas de caminhões após a
aquisição de produtos e serviços, não necessitando os pagamentos efetuados de
comprovação, não se sustenta, posto que, como bem observado pela fiscalização,
o pagamento, por pessoa jurídica, de frete através de cheques não é permitido
conforme o disposto no art. 5o-A da Lei no 11.442/2007:
Art. 5o-A. O pagamento do frete do transporte rodoviário de cargas ao
Transportador Autônomo de Cargas - TAC deverá ser efetuado por meio de
crédito em conta mantida em instituição integrante do sistema financeiro
nacional, inclusive poupança, ou por outro meio de pagamento
regulamentado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, à
critério do prestador do serviço. (Redação dada pela Lei n' 13.103, de 2015)
(...)
§ 6o É vedado o pagamento do frete por qualquer outro meio ou forma
diverso do previsto no caput deste artigo ou em seu regulamento. (Grifei)
A referida lei foi regulamentada pela Resolução ANTT no 3658, de 19/04/2011:
Art. 4o O pagamento do frete do transporte rodoviário de cargas ao TAC ou
ao seu equiparado será efetuado obrigatoriamente por:
I - crédito em conta de depósitos mantida em instituição bancária; ou II -
outros meios de pagamento eletrônico habilitados pela ANTT.
(...)
Art. 11. A pessoa física que contratar o TAC ou o seu equiparado para o
transporte de cargas de sua propriedade e sem destinação comercial
poderá efetuar o pagamento do frete:
I - em espécie ou em cheque nominal e cruzado, mediante recibo de
pagamento a autônomo; ou II - mediante os meios de pagamento de frete
previstos nesta Resolução.
Parágrafo único. Na hipótese do inciso I a pessoa física contratante ficará
dispensada das demais obrigações desta Resolução. (Grifei)
Destaque-se que apenas a pessoa física poderia efetuar o pagamento do frete
utilizando cheque ou em espécie. Observe-se que, mesmo neste caso, deveria
manter o recibo de apagamento a autônomo.
Sendo o impugnado pessoa jurídica, não possuía essa faculdade, não podendo
efetuar os pagamentos em espécie ou via cheque. Mesmo se acaso possuísse essa
faculdade, vejase que deveria manter e apresentar recibos de pagamentos a
autônomo.
Fl. 4004
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.683 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720950/2023-40
10
Então, de pronto, constata-se que a legislação afasta a possibilidade de efetuar
pagamentos utilizando cheque ou dinheiro em espécie.
O contribuinte não apresentou documentação que comprovasse que os
beneficiários dos pagamentos seriam os alegados clientes que teriam efetuado
pagamento a maior e recebido troco. Para parte do pagamento, não estão nem
mesmo identificados quem foram os beneficiários, não tendo sido apresentado
documentos capazes de identificá-los.
Ademais, constata-se que a maior parte dos pagamentos dos Anexos I e IV foram
efetuados a pessoas jurídicas e não a transportadores/motoristas e são valores
exatos, sendo que acaso fossem trocos de compras efetuadas, a lógica deveria ser
de que fossem valores quebrados e diferentes, posto que é pouco credível que os
alegados trocos fossem sempre dados em valores similares e arredondados ...
Nesses termos, afasto a alegação de que os pagamentos seriam decorrentes do
procedimento de carta frete e, ainda assim, não deixariam de estar sujeitos à retenção na fonte,
por falta de documentação comprobatória.
Inocorrência do Fato Gerador
Descartada a alegação do procedimento da Carta Frete como justificativa dos
pagamentos efetuados, por estar desprovida de comprovação documental hábil e idônea e por ser
incompatível com o disposto na legislação(5o-A da Lei no 11.442/2007), entendo comprovada a
ocorrência do fato gerador do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte, por pagamento a
beneficiário não identificado ou sem causa comprovada, nos termos do art. 114 do CTN.
Entendo demonstrada a subsunção da autuação a um fato concreto e íntegro, qual
seja, a ocorrência de pagamentos devidamente comprovados sem a identificação do beneficiário
ou de sua causa. Portanto, concluo estarem protegidos os objetivos da lei de garantir a tributação
do valor destinado a beneficiários não identificados ou sem causa comprovada.
Legislação Inaplicável
Discordo do entendimento da recorrente, de que o art. 5°-A da Lei n° 11.442, de
2007, e a Resolução no 5.862, de 2019, não se aplicariam ao contexto tributário e fiscal, sendo
impertinentes à discussão. Com efeito, eles indicam que não haveria possibilidade de realização
dos pagamentos a título de frete, sem a rastreabilidade do correspondente registro bancário,
afastando a alegação de pagamentos em moeda ou cheques de terceiros, não nominais e não
cruzados.
Provas Apresentadas
A recorrente alega ter trazido provas indiretas da inocorrência da infração, pela
referência ao procedimento da Carta Frete, praticado em 2018 e, por se tratar de fatos ocorridos
há mais de 5 anos, teria se tornado praticamente impossível a localização dos motoristas para
assinar documento comprobatório.
Fl. 4005
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.683 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720950/2023-40
11
Sem razão a recorrente. No caso, os recibos teriam que estar em sua posse, como
documentação comprobatória do fato ocorrido, nos termos do art. 319 da Lei n° 10.406, de 2002,
(Código Civil):
Art. 319. O devedor que paga tem direito a quitação regular, e pode reter o
pagamento, enquanto não lhe seja dada.
Aliás, os fatos escriturados somente fazem prova a favor do sujeito passivo quando
suportados por documentação comprobatória, do contrário somente fazem prova contra eles, nos
termos art. 226 do citado Código Civil:
Art. 226. Os livros e fichas dos empresários e sociedades provam contra as
pessoas a que pertencem, e, em seu favor, quando, escriturados sem vício
extrínseco ou intrínseco, forem confirmados por outros subsídios.
A recorrente, como prova adicional, aponta a condição econômica do contribuinte,
questionando “... para onde foram direcionados esses recursos, considerando que não resultaram
em lucro ou acréscimo patrimonial para a empresa?”. Ocorre que é justamente a falta de
identificação do destino dos recursos que ensejou a infração. Portanto, afasto essa alegação.
A título de prova material da integridade do estabelecimento, a recorrente aponta a
escrituração e o envio ao SPED – Sistema Público de Escrituração Digital de seus livros LMC – Livro
de Movimentação de Combustíveis, com todas suas notas fiscais de entrada, cupons fiscais de
saída, informações do estoque físico etc. Alega que esses livros demonstram que não teria havido
qualquer infração cometida. A decisão recorrida enfrentou esse tema, nos termos a seguir
reproduzidos, que adoto como razão de decidir no presente voto:
Destaque-se, inicialmente, o argumento do impugnante em relação aos livros
LMC, pelo qual alega que, devido ao fato de o estabelecimento ser um posto de
combustível, ele estaria sujeito à apresentação mensal do SPED Fiscal (EFD
ICMS/IPI), no qual constam suas entradas, saídas e estoques de mercadorias,
sendo que os estoques de combustíveis são apurados diariamente, através do
livro digital LMC (Livro de Movimentação de Combustíveis) e que tais livros seriam
prova suficiente de sua regularidade fiscal. Ocorre que o Livro de Movimentação
de Combustíveis (LMC), ao contrário do alegado pelo impugnante, não constitui
uma prova material incontestável e não substitui a necessidade de comprovar os
pagamentos efetuados, apresentando os documentos que permitissem identificar
o beneficiário e atestar o motivo alegado.
Portanto, sem se debruçar sobre o argumento do contribuinte com relação à
infalibilidade do registro de receitas de combustíveis e sobre a impossibilidade de
ocorrer a omissão do registro de receitas, o fato é que receitas podem ser
omitidas por diversas formas, como, por exemplo, através da comercialização de
mercadorias à margem dos sistemas de controle.
Assim, o argumento de que bastaria a transmissão do LMC para provar sua
regularidade fiscal não se sustenta.
Fl. 4006
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.683 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720950/2023-40
12
Com essas considerações, afasto a alegação de que teria havido apresentação de
prova indireta suficiente para afastar a infração verificada.
Responsabilidade Funcional
Alega que seria responsabilidade da autoridade fiscal, levando em conta a situação
da recorrente e, com base em considerações de equidade, conceder remissão do crédito tributário
lançado. Nesse sentido cita o art. 172 do CTN.
Equivoca-se a recorrente, pois o citado artigo somente permite a concessão de
remissão nos casos expressamente previstos em lei. Não identifico lei específica aplicável ao caso
dos autos:
Art. 172. A lei pode autorizar a autoridade administrativa a conceder, por
despacho fundamentado, remissão total ou parcial do crédito tributário,
atendendo:
I - à situação econômica do sujeito passivo;
...
Portanto, afasto a alegação.
Ordenamento Jurídico
Discordo da recorrente, quanto à alegação de que o modo com que a legislação
fiscal foi aplicada aos fatos teria resultado em penalização incoerente e desproporcional.
Conforme já esclarecido neste voto, o valor do tributo lançado está coerente com o valor dos
pagamentos efetuados sem identificação de sua causa ou do beneficiário, mediante
documentação hábil e idônea.
A recorrente finaliza, alegando que os princípios tributários devem ser amplamente
aplicáveis, com preeminência, vinculando a aplicação das normas jurídicas. Entretanto, essa
alegação não pode ser considerada pela autoridade administrativa, em face da já citada Súmula
CARF n° 2.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto no sentido de afastar a alegação de nulidade suscitada para
negar provimento ao Recurso Voluntário e manter a decisão recorrida.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 4007
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.683 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720950/2023-40
13

Fl. 4008
DF CARF MF
Original